Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717623-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) AGRAVANTE: JOAO CARLOS LABOISSIERE AMBROSIO, ISABELA DRUMOND PERDIGAO, L. D. L. A. AGRAVADO: AIR CANADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos Laboissiere Ambrósio e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judicial de Brasília que entendeu que deveria ser aplicado ao caso o Direito canadense. Nos autos do processo originário (feito n. 0733713-86.2019.8.07.0001) foi proferida sentença no dia 15.1.2021 (id 23823762). O agravante foi intimado a se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento (id 29701205). O agravante apresenta petição (id 30029631). Afirma que o agravo trata da redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil. Sustenta não haver que se falar em perda do objeto, por se tratar de questão fundamental para o deslinde da controvérsia. Pede o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e, consequentemente, que a sentença seja anulada para que se proceda à reabertura da fase de instrução probatória. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. Assim, a decisão interlocutória proferida com base em juízo de cognição sumária é, em regra, absorvida pela sentença, já que esta é proferida em juízo de cognição exauriente, com a consequente a perda de objeto do agravo de instrumento.[2] Tem-se, entretanto, que, em razão da ampla gama de possibilidades de conteúdos diversos das decisões interlocutórias, o destino que se deve dar ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada.[3] Filio-me ao entendimento de que a análise do agravo de instrumento não ficará prejudicada em razão da superveniência de sentença de mérito apenas em questões excepcionais, tal como quando na decisão agravada for decidido parcialmente o mérito. No presente caso, ao se analisar a sentença proferida nos autos do processo originário (id 83568679) constata-se que a distribuição do ônus da prova foi utilizada, para além de critério de instrução, como critério de julgamento. Assim, não há utilidade no julgamento do presente agravo de instrumento, pois a questão da responsabilidade pelo ônus da prova foi tratada na sentença, mediante exame com cognição exauriente, cuja análise foi devolvida à apreciação, em virtude da interposição de recurso de apelação. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO SEM PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA DO OBJETO RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento manejado, pela perda superveniente de objeto, em razão de ter sido prolatada sentença de mérito no processo originário. 2. A interposição de agravo de instrumento, recebido sem efeito suspensivo, não obsta o regular andamento do processo, podendo ser proferida, inclusive, sentença antes do julgamento final do referido recurso. 3. A questão da superveniência de sentença ao agravo de instrumento - e consequente prejudicialidade, ou não, deste - é resolvida pela doutrina mediante aplicação de dois critérios: da hierarquia e da cognição. A aplicação de um ou de outro critério dependerá do exame de cada caso concreto. A prejudicialidade ou não do agravo de instrumento será, assim, aferida a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. 4. Quando o debate sobre determinado ponto for realizado em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1313162, 07253083020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. CRITÉRIO DE JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. 1. No que toca à apreciação da perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, em razão de superveniência de sentença meritória, sobrelevam os critérios cognitivo e hierárquico, associados ao cotejo com a situação fática e processual dos autos. Precedente no STJ. 2. Carece de utilidade prática o julgamento do recurso de agravo de instrumento, haja vista a inversão do ônus da prova não ter sido utilizada apenas como critério de instrução, mas de julgamento do feito, razão por que, na hipótese, fora devolvida a mesma questão no recurso de apelação. 3. Em decorrência do juízo de cognição exauriente na origem, resta superada a questão anterior trazida no agravo, mormente com a interposição do recurso de apelação pela parte. 4. Agravo não conhecido. (Acórdão 1137415, 07035843820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [2] CRUZ, Juliana Lopes da. Considerações sobre o destino do agravo de instrumento na superveniência de sentença. Revista de processo, São Paulo, v. 34, n. 169, p. 251-257, mar. 2009. [3] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. O destino do agravo depois de proferida a sentença. In: Temas controvertidos de direito processual civil: 30 anos do CPC. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 448.